Tribunal: CARF
Processo: 13502.001227/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001227/2007-48
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.280 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
revisão do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao relator, para
prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias correspondente à
parte dos empregados, da empresa e aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, relativas ao período de 12/1995 a 06/1998.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 92/114), constituem fatos geradores do
presente lançamento, as remunerações contidas nas notas fiscais relativas à prestação de serviço
contratado mediante cessão de mão-de-obra, e realizado pelas pessoas físicas vinculadas à Parada
Montagem e Manutenção Ltda, CNPJ n° 00.756.449/0001-84, entre dezembro/1995 e
junho/1998.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001227/2007-48
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.280 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001227/2007-48

A Caraíba Metais S/A foi considerada solidariamente responsável, nos termos do
art. 31 da Lei no 8.212/1991, na sua redação original, por não ter comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída nas Notas
Fiscais correspondentes aos serviços prestados, embora devidamente intimada para tanto.
O presente lançamento substitui aquele objeto da NFLD n° 32.615.838-3, de
18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o acórdão n° 2401, de 14/10/2003.
Em sessão plenária de 13/08/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2302-003.295 (fls. 728/735), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1995 a 31/12/1995, 01/03/1996 a 31/03/1996, 01/05/1996 a
31/05/1996, 01/07/1996 a 31/01/1997, 01/03/1997 a 30/06/1998
Ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO VÍCIO MATERIAL
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições previdenciárias de
forma clara e precisa, sob pena de nulidade por vício material.
A nulidade do lançamento por vício material, não permite lançamento substitutivo
escudado no artigo 173,II, do Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN. Assim,
comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário,
aplica-se o disposto no artigo 173, I.
Recurso Voluntário Provido
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por maioria de votos em dar
provimento ao recurso voluntário pela homologação tácita do crédito, na forma do
disposto pelo artigo 150 §4o, do Código Tributário Nacional, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado. Vencido o Conselheiro Arlindo da Costa e Silva
por entender que, como o lançamento anteriormente efetuado foi declarado nulo, por
vício formal, mediante decisão definitiva transitada em julgado, deveria incidir no caso
a regra de decadência inscrita no inciso II do artigo 173 do Código Tributário Nacional..
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
28/08/2014 (fl. 736) e foram devolvidos em 06/10/2014 (fl. 765), com Recurso Especial (fls.
737/749), visando rediscutir as seguintes matérias: a) Coisa julgada administrativa e forma de
contagem da decadência; e b) Qualificação do vício do lançamento.
Ocorre que, diferentemente do que se verificou em outros processos envolvendo a
mesma empresa, o despacho de fls. 777/780 entendeu que se tratava de uma única matéria,
tendo-lhe denominado de “natureza do vício que anulou lançamento – coisa julgada”.
Além disso, deixou-se de examinar o Acórdão Paradigma no 3102-00.544, sob o
argumento de que a admissibilidade do Recurso Especial já havia sido reconhecida com base no
primeiro paradigma (Acórdão no 2403-00.229).
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.280 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001227/2007-48

Voto
Do exposto no relatório, verifica-se que o despacho por meio do qual se procedeu
o exame de admissibilidade do Recurso Especial, considerou que a Fazenda Nacional intentava
rediscutir somente uma matéria (natureza do vício que anulou lançamento – coisa julgada).
Além disso, entendeu-se desnecessário analisar o segundo paradigma por
considerar que a primeira decisão trazida a cotejo seria suficiente para demonstrar a divergência
interpretativa. Confira-se:
O cotejo levado a cabo pela Recorrente permite constatar que efetivamente foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial: enquanto no caso do acórdão
recorrido entendeu-se que é possível rever entendimento consolidado na decisão que
anulou o lançamento, quanto a natureza do vício inquinado – material x formal, com
reflexos no prazo decadencial, no paradigma entendeu-se que tal interpretação não é
passível de alteração.
O segundo paradigma não será examinado em razão da admissibilidade já reconhecida.
(Grifou-se)
Em virtude do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os
autos sejam encaminhados à 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento com vistas ao refazimento do
despacho de admissibilidade, observando-se as matérias na forma discriminada no apelo
fazendário: a) Coisa julgada administrativa e forma de contagem da decadência (Acórdão
Paradigma no 2403-00.229); e b) Qualificação do vício do lançamento (Acórdão Paradigma no
2403-00.229).
Ressalte-se que a revisão do despacho deve preservar a análise anterior quanto ao
seguimento do apelo recursão, relativamente à matéria “Qualificação do vício do lançamento”.
Após, o processo deverá ser restituído a este relator para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital